Tribunal: TJPA
Processo: 0830806-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830806-61.2018.8.14.0301

APELANTE: SHALON SAMUEL ALENCAR DA SILVA

APELADO: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0830806-61.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME
(Advogada: Eliete de Souza Colares)

AGRAVADO: SHALON SAMUEL ALENCAR DA SILVA
(Advogados: Artur da Silva Ribeiro e outros)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE CONSTRUTORA. FORTUITO INTERNO. RETIRADA DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. VALIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e o reconhecimento de sua responsabilidade pelo inadimplemento na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida na apelação; (ii) estabelecer se a retirada de financiamento pelo agente financeiro configura excludente de responsabilidade da construtora; (iii) determinar se são devidos a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é válido quando fundado em entendimento consolidado, sendo possível a adoção da fundamentação per relationem na ausência de argumentos novos relevantes.

4.

A relação entre as partes é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da construtora, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A retirada de financiamento pelo agente financeiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

6.

O risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor, devendo a construtora responder pelo inadimplemento contratual.

7.

É vedada a denunciação da lide em relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC, sendo indevida a inclusão do agente financeiro no polo passivo.

8.

A resolução contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

9.

A não entrega do imóvel e a frustração da expectativa de aquisição da casa própria ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00.

11.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção integral da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A retirada de financiamento por agente financeiro configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da construtora em relação de consumo.

2.

A responsabilidade da construtora por inadimplemento contratual é objetiva, não podendo o risco do empreendimento ser transferido ao consumidor.

3.

É vedada a denunciação da lide em relações de consumo, devendo eventual direito regressivo ser exercido em ação autônoma.

4.

A resolução contratual por culpa do fornecedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

5.

A frustração da aquisição da casa própria, decorrente da não entrega do imóvel, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 88; CPC, art. 932, IV, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306).

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME
, contra a decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo, no mais, a sentença que declarou rescindido o contrato, determinou a restituição integral dos valores pagos e reconheceu a responsabilidade da construtora.

A agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático diante da complexidade fático-jurídica da controvérsia, defendendo a necessidade de apreciação colegiada, bem como a ocorrência de fato superveniente extraordinário consistente na retirada do financiamento pelo agente financeiro, circunstância alheia à sua esfera de atuação e apta a afastar a imputação exclusiva de culpa.

Argumenta que tal evento rompe o nexo causal, não podendo ser qualificado como fortuito interno, além de evidenciar a imprescindibilidade de integração do Banco do Brasil ao polo passivo, por sua atuação determinante na frustração do empreendimento.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade automática da Súmula 543 do STJ, por ausência de comprovação de culpa da construtora, bem como a necessidade de reavaliação do regime restitutório à luz das peculiaridades do caso concreto.

Por fim, impugna a condenação por danos morais, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial, inexistindo circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, a regularidade do julgamento monocrático, por encontrar amparo no regimento interno do tribunal, bem como a inexistência de qualquer nulidade, uma vez que a interposição do agravo interno assegura a apreciação colegiada da matéria.

No mérito, aduz que o recurso da agravante limita-se à mera repetição das alegações já deduzidas na apelação, desprovidas de fundamento fático e jurídico apto a ensejar a reforma da decisão.

Defende a manutenção integral da condenação, argumentando que a rescisão contratual e a restituição dos valores decorrem do inadimplemento da própria construtora, que recebeu os valores pagos, sendo descabida a tentativa de transferir a responsabilidade ao agente financeiro, cuja inclusão na lide é vedada pelo art. 88 do CDC.

Sustenta, ainda, a configuração de danos morais, tendo em vista que a não entrega do imóvel e a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria extrapolam o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera pessoal do autor.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, ao fundamento de que a relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da construtora, que a retirada de financiamento configura fortuito interno, que é vedada a denunciação da lide, que é devida a restituição integral com base na Súmula 543 do STJ e que os danos morais são cabíveis, apenas reduzindo o quantum indenizatório.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela parcial reforma da sentença apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da condenação, nos seguintes termos:

“(...)

Conheço do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a retirada de financiamento por agente financeiro configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, bem como se é cabível a condenação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora (art. 14 do CDC).

A alegação de caso fortuito não prospera. A frustração de financiamento integra o risco da atividade empresarial, tratando-se de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor. O risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor.

No que tange ao pedido de chamamento ao processo do Banco do Brasil, correta a sentença ao indeferi-lo, pois inexiste solidariedade contratual entre o agente financeiro e o comprador, além de ser vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, conforme art. 88 do CDC.

A restituição integral dos valores pagos encontra respaldo na Súmula 543 do STJ, segundo a qual, em caso de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, é devida a devolução integral das parcelas pagas.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a obra sequer foi iniciada, frustrando por completo a legítima expectativa do autor quanto à aquisição da casa própria, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Todavia, o valor fixado na origem (R$ 50.000,00) mostra-se elevado diante dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, valor suficiente para compensar o abalo experimentado e cumprir a função pedagógica da indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença”
.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática deve ser reformada para afastar a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual, reconhecer a necessidade de inclusão do agente financeiro no polo passivo e excluir a condenação por danos morais.

No caso, a agravante sustenta que o inadimplemento decorreu de fato superveniente, consistente na retirada do financiamento pelo Banco do Brasil, o que afastaria sua responsabilidade, além de defender a inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ e a inexistência de dano moral. O agravado, por sua vez, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a situação decorre de risco inerente à atividade da construtora, sendo vedada a denunciação da lide em relações de consumo e configurado o dano moral diante da frustração do projeto de aquisição da casa própria.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No tocante à alegação de caso fortuito, consistente na retirada do financiamento pelo agente financeiro, tem-se que tal circunstância não possui o condão de afastar a responsabilidade da construtora, porquanto se trata de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventos ligados à organização do empreendimento integram o risco do fornecedor, não sendo oponíveis ao consumidor para eximir a responsabilidade.

Quanto ao pedido de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo, correta a decisão agravada ao rejeitá-lo, haja vista a ausência de vínculo direto com o consumidor e, sobretudo, a vedação expressa do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, que impede a denunciação da lide em relações consumeristas, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma.

No que concerne à restituição dos valores pagos, correta a aplicação da Súmula 543 do STJ, segundo a qual, em caso de resolução contratual por culpa do promitente vendedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor, situação que se verifica nos autos.

Por fim, quanto aos danos morais, restou evidenciado que a obra sequer foi iniciada, frustrando completamente a legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição da casa própria, circunstância que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura abalo moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na decisão agravada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, observa-se que o agravo interno limita-se, em grande medida, a reiterar argumentos já analisados e devidamente enfrentados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora, a restituição integral dos valores pagos e o cabimento de danos morais.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026